Tribunal: TJSP
Processo: 1090051-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Apelação – Razões dissociadas do fundamento de improcedência da ação - Irrazoabilidade – Inteligência do art. 1.010, III, do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090051-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
ROBERTO MONTEIRO e REGINA LUCIA SODRÉ CARDOSO, é apelada
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090051-07.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 39515
APEL. No: 1090051-07.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : JOSÉ ROBERTO MONTEIRO E OUTRO
APDO. : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
RECURSO - Apelação Razões dissociadas do fundamento de
improcedência da ação - Irrazoabilidade Inteligência do art.
1.010, III, do CPC - Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de cobrança de prestação de serviços
educacionais ajuizada por Fundação de Rotarianos de São Paulo contra José
Roberto Monteiro e Outro, pretendendo a autora o recebimento de seu crédito no
valor de R$ 68.102,39, quando da propositura da ação (agosto/2018 fls. 04),
consubstanciada em contrato de prestação de serviços educacionais, referente
as mensalidades vencidas entre os meses de janeiro a dezembro de 2015, bem
como serviço de 2015.
A r.sentença de primeiro grau de fls. 81/83, de lavra do
Magistrado LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, com fundamento no inciso
I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, para
condenar os réus no pagamento de R$ 68.102,39, com a incidência de correção
monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou os réus no pagamento de
custas, despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso pela parte
autora, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
atualizados desde a propositura da ação (Súmula 14 do Superior Tribunal de
Justiça), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida aos réus (art. 98, parágrafo 3o, do CPC).
Irresignados, apelaram os réus buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como sejam
acolhidos os pedidos apontados em fls. 81/83 (fls. 90).
Recurso regularmente processado, com resposta da autora (fls.
94/99), subiram os autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090051-07.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
De início, a pretensão de concessão dos benefícios da justiça
gratuita levantada pelos réus/apelantes, restou indeferida por esta Relatora às fls.
106/107, já que não evidenciada a insuficiência de recursos preconizada pelo art.
98, do CPC, ocasião em que foi assinalado aos apelantes o prazo de cinco dias
para o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção.
Devidamente intimados (fls. 108), os réus/apelantes efetuaram o
recolhimento do preparo (fls. 110/112).
No mais, não se conhece do recurso.
Com efeito, deveriam os réus-apelantes ater-se ao que restou
decidido na r. sentença recorrida, ou seja, seu inconformismo deveria atacar o
conteúdo da decisão singular que julgou procedente a ação de cobrança de
prestação de serviços educacionais.
Isso porque, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, inciso
III, impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o
recurso apelatório, ou seja, o apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja ver reformada, porquanto a apelação
devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de
ofender a regra “sententia debet esse conformis libello” a decisão que faz entrega
de prestação jurisdicional em desconformidade com a postulação (STJ
4a
Turma, REsp.4.530-RS, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO).
Assim, deveriam os réus-apelantes impugnar especificamente,
via apelação, a decisão singular, trazendo fundamentos jurídicos aptos ao
conhecimento da matéria pelo juízo de segundo grau, o que não o fizeram. Não
trouxeram fundamentos aptos a contrariar a decisão tomada em primeiro grau.
“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à
sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos
com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático (...). O apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater,
mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090051-07.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal” (grifo nosso) (STJ 1a T., REsp. 359.080, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO).
Ainda, “(...) Art. 1.010...III. Razões do pedido de reforma ou
decretação de nulidade. Os fundamentos da apelação consistem na dedução dos
argumentos pelos quais se pleiteia a anulação ou reforma da sentença ou ainda
das questões interlocutórias não preclusas. Em observância ao princípio da
dialeticidade, o emprego de razões remissivas deverá ser evitado. O relator não
conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (CPC/2015, art. 932, III”). (CUNHA, José
Sebastião Fagundes (Coord. Geral); CAMBI, Antonio César Bochenek Eduardo
(Coord.). Código de Processo Civil Comentado Editora Revista dos Tribunais
2016 pág. 1.379).
Assim, se a jurisprudência tem sistematicamente repelido
recursos cujas razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual
se insurge (RTJ 157/541), porque, à luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, é caso de não conhecimento do
recurso de apelação.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da causa.
Pelo exposto, não conheço do recurso, nos termos do disposto
no art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora